Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ROTATÓRIA. PREFERÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATOS CONSTITUTIVOS E IMPEDITIVOS. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos autoral e contraposto.

2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a reparação por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. Narrou que estava conduzindo seu veículo, saindo de um comércio e adentrou na rotatória, ocasião em que o veículo da ré entrou na mesma rotatória sem esperar a sua vez, causando o acidente. Afirmou que a ré não observou a preferência da autora, que já estava circulando na via, atingindo o automóvel da autora. Requereu a indenização por danos morais no valor de R$ 2.450,00, necessários à reparação do carro.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a autora afirma que a colisão dos veículos é incontroversa e que a sistemática do acidente está suficientemente comprovada, com a juntada de fotos dos veículos envolvidos no acidente, boletim de ocorrência e orçamentos. Aduz que o condutor que estiver circulando pela rotatória tem preferência de tráfego, desde que não haja sinalização regularmente contrária e que, no local do acidente não tinha sinalização em sentido de contrário referido. Conclui que, na ausência de placa desconstituindo a preferência dos veículos que estivessem dentro da rotatória, estariam comprovados os fatos constitutivos do direito. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil e na dinâmica dos fatos em cotejo à prova produzida nos autos.

6. É incontroversa: 1) a existência do acidente; 2) que o acidente ocorreu em uma rotatória; 3) que o veículo da autora estava na rotatória, quando o veículo da ré nela ingressou. Os fatos constitutivos do direito são, portanto, incontroversos. Conforme dispõe o art. 374, III do CPC, não dependem de prova os fatos admitidos como incontroversos. Neste sentido, aliado às provas documentais produzidas nos autos (fotos dos veículos e boletim de ocorrência), merece reforma a sentença que concluiu pela ausência de provas, em razão da inexistência de fotos do acidente ou oitiva de testemunhas que presenciaram os fatos.

7. A parte ré alega em contestação que a autora estaria em alta velocidade quando entrou na rotatória, razão pela qual não teria tido tempo de evitar o acidente. A tese de que a velocidade do veículo da autora seria fato determinante para a ocorrência do acidente constitui fato impeditivo do pleito autoral. Compete ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Sendo a alta velocidade do veículo da autora fato controvertido, deveria ser comprovado pela ré para fins de impedir o acolhimento do pleito autoral, o que não ocorreu. Ademais, as imagens dos veículos acidentados, prova produzida pela autora, não indicam que o acidente tenha ocorrido entre veículos em alta velocidade.

8. O art. 29, III, b do CTB disciplina que quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. A ré não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de preferência da autora, tampouco comprovou o fato impeditivo do direito por si alegado, atraindo a procedência da pretensão.

9. Os danos materiais estão suficientemente comprovados pelas fotos do veículo abalroado e pelos orçamentos apresentados pela autora (Ids. 52535993 a 52535995). Deve ser adotado como parâmetro o valor do menor orçamento realizado.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente do pedido e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.450,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (22/09/2022).

11. Sem custas e honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.